Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo causado pela defesa. Requisitos da prisão preventiva.

Se a defesa é que deu causa à demora em encerrar a instrução, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se persistem os requisitos que autorizam a prisão cautelar: há risco de fuga e o crime é grave -- latrocínio. Ordem denegada.